Tribunal: TJSP
Processo: 2250295-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ MANTENHA ATIVO O PLANO DE SAÚDE DO AUTOR, MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL - NÃO HÁ INSURGÊNCIA DA RÉ EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE, MAS APENAS NA FORMA DE CUSTEIO – ALEGAÇÃO DE QUE O BENEFICIÁRIO DEVE ARCAR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ MANTENHA ATIVO O PLANO DE SAÚDE DO AUTOR, MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL - NÃO HÁ INSURGÊNCIA DA RÉ EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE, MAS APENAS NA FORMA DE CUSTEIO – ALEGAÇÃO DE QUE O BENEFICIÁRIO DEVE ARCAR COM O VALOR INTEGRAL QUE NÃO É CONTRARIA AO QUE FOI DECIDIDO – MANUTENÇÃO NO PLANO QUE É INCONTROVERSA – DISCUSSÃO QUE FICA RESTRITA À POSSIBILIDADE DA CRIAÇÃO DE PLANOS DISTINTOS PARA FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS COM VALORES DIFERENCIADOS – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE PERMANECER NO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE QUE GOZAVA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, DESDE QUE ASSUMA O SEU PAGAMENTO INTEGRAL, ENTENDIDO COMO A PARTE QUE O EMPREGADO JÁ PAGAVA, SOMADA À COTA DA EMPREGADORA - NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM SEGREGAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS, COM TABELAS DIFERENCIADAS - PRECEDENTES – RISCO DE DANO CONSUBSTANCIADO NA FALTA DE ATENDIMENTO ADEQUADO, COM RISCO À SAÚDE E À VIDA DO AUTOR E SUA FAMÍLIA – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PRESENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA, A DECISÃO DEVE SER MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250295-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é agravado JOÃO LUZ MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250295-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 24319
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2250295-28.2020.8.26.0000
COMARCA : JUNDIAÍ
AGRAVANTE: SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR SA
AGRAVADO: JOÃO LUZ MARTINS
SLB
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE -
AÇÃO COMINATÓRIA
INCONFORMISMO EM
RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA
ANTECIPADA
CONSISTENTE
NA
DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ MANTENHA
ATIVO O PLANO DE SAÚDE DO AUTOR, MEDIANTE
PAGAMENTO INTEGRAL - NÃO HÁ INSURGÊNCIA
DA RÉ EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DO AUTOR
NO PLANO DE SAÚDE, MAS APENAS NA FORMA DE
CUSTEIO
ALEGAÇÃO DE QUE O BENEFICIÁRIO
DEVE ARCAR COM O VALOR INTEGRAL QUE NÃO É
CONTRARIA
AO
QUE
FOI
DECIDIDO

MANUTENÇÃO NO PLANO QUE É INCONTROVERSA

DISCUSSÃO
QUE
FICA
RESTRITA
À
POSSIBILIDADE
DA
CRIAÇÃO
DE
PLANOS
DISTINTOS
PARA
FUNCIONÁRIOS
ATIVOS
E
INATIVOS
COM
VALORES
DIFERENCIADOS

IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE PERMANECER NO
PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE
QUE
GOZAVA
QUANDO
DA
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO DE TRABALHO, DESDE QUE ASSUMA O
SEU PAGAMENTO INTEGRAL, ENTENDIDO COMO A
PARTE QUE O EMPREGADO JÁ PAGAVA, SOMADA
À COTA DA EMPREGADORA - NÃO HÁ O QUE SE
FALAR EM SEGREGAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS
ATIVOS
E
INATIVOS,
COM
TABELAS
DIFERENCIADAS - PRECEDENTES
RISCO DE
DANO
CONSUBSTANCIADO
NA
FALTA
DE
ATENDIMENTO ADEQUADO, COM RISCO À SAÚDE
E À VIDA DO AUTOR E SUA FAMÍLIA

REVERSIBILIDADE DA MEDIDA
PRESENTES OS
ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE
URGÊNCIA, A DECISÃO DEVE SER MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250295-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória a fls. 20/21 dos autos
principais que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela
antecipada do autor determinando a manutenção do plano de
saúde ao autor e sua dependente, nas mesmas condições de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, especialmente
quanto a coberturas e reajustes, devendo a mensalidade
corresponder ao valor integral da parcela paga pela empresa,
autorizada a incidência dos reajustes anuais indicados pela ANS,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada ato de
descumprimento.
Inconformada a ré pede a atribuição do
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para
que seja revogada a tutela de urgência.
Afirma que não impôs óbice à continuidade
do plano.
Discorre sobre a necessidade de o autor
arcar com a integralidade do plano e da possibilidade de plano
diferenciado para inativos e de cobrança por faixa etária e que os
valores cobrados se encontram em plena conformidade com os
valores de mercado.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Na contraminuta, a parte agravada sustenta
a lisura da decisão.
É o relatório.
JOÃO LUZ MARTINS, ingressou com ação
cominatória
em
face
de
GRUPO
SOBAM
-
HOSPITAL
PITANGUEIRAS/CONVÊNIO
MÉDICO
LTDA
afirmando
ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250295-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
trabalhado na empresa RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA, de
26/02/1993 a 01/09/2020, quando foi dispensado sem justa causa
ocasião em que já estava aposentado.
Afirmou
que
manifestou
interesse
em
continuar com o plano de saúde, no entanto foi atendido por
funcionários que se recusaram a fornecer qualquer informação.
Assim ingressou com ação cominatória e
pleiteou a “a concessão do pedido de tutela provisória de urgência,
com o fim de determinar a ré que seja determinado por ordem
Judicial a MANTENÇA DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, inclusive
para sua dependente ALICE D ASSUMPÇÃO MARTINS, sob pena de
multa diária estipulada por este MM. Juízo”.
O
juiz
deferiu
a
tutela
antecipada,
determinando a manutenção do plano de saúde do autor e de sua
dependente as mesmas condições do período em que o contrato de
trabalho estava em vigor, especialmente quando a coberturas e
reajustes, devendo o valor da mensalidade corresponder ao valor
integral da parcela paga até então pela empresa Auto Ônibus Três
Irmãos Ltda, autorizada a incidência apenas dos reajustes anuais
indicados pela ANS na data de aniversário do plano.
Ante o deferimento a ré agrava.
Primeiramente, cumpre salientar que o
presente agravo apenas analisa a correção ou não do deferimento
do pedido de concessão da antecipação da tutela, verificando a
existência de seus requisitos, não adentrando nas questões de
mérito ventiladas pela agravante.
Neste sentido a concessão da tutela deve
obedecer ao disposto no art. 300 do CPC que afirma que “...a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo...”.
Há que se considerar que no caso a ré não
discorda com o direito do autor em permanecer no plano de
saúde.
Veja
que
no
agravo
afirma
que:
“Inicialmente, cumpre a Agravante NUNCA IMPÔS QUALQUER
ÓBICE
À
CONTINUIDADE
DO
AGRAVADO
NO
PLANO
CONTRATADO.” (fls. 7).
Assim, em relação à ordem de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250295-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
no plano, não há o que se discutir neste agravo.
Também vale ressaltar que na decisão
combatida o juiz determinou que o pagamento do autor fosse
integral, não havendo o que se modificar neste ponto, pois também
é a tese da agravante.
Sendo assim, a única questão que pode ser
discutida no agravo é em relação ao valor a ser pago.
A agravante defende a possibilidade de
oferecer plano de saúde exclusivo para inativos.
Mas, para esta questão, o que se tem
decidido é que o ex funcionário tem direito a ser mantido no plano
de saúde, desde que assuma o pagamento integral do premio, que
é a soma da parte que lhe era descontada mais a parte recolhida
pelo empregador, sem que se adote segregação entre funcionários
ativos e inativos, com tabelas diferenciadas.
O valor a ser cobrado deve ser o mesmo
tanto para os funcionários ativos como para inativos, somente
havendo diferenciação na forma de custeio, sendo que os primeiros
dividem os custos com o empregador e os segundos pagam
integralmente o valor.
No
sentido
de
impossibilidade
de
segregação entre funcionários ativos e aposentados e inativos,
assim se posiciona esta Câmara:
EMENTA
PLANO DE SAÚDE
CONTRATO
COLETIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Demanda que busca a manutenção de contrato
de saúde em favor da autora no plano de saúde
coletivo mantido pela ré, após sua aposentadoria
junto ao Banco Itaú Admissibilidade - Contrato
coletivo, decorrente de relação de trabalho

Autora que, no entanto, contribuiu para o plano
por mais de dez anos ininterruptos Direito de
ser mantida como beneficiária, nas mesmas
condições do contrato (desde que assuma o
pagamento integral das prestações parte que
pagava, bem como aquela então a cargo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250295-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
empregadora) Inteligência do Artigo 31 da Lei
9.656/98 (que incide na hipótese, já que possui
aplicação imediata, além do desligamento da
autora da empresa ter ocorrido após a vigência
da citada lei) Ré que oferece novo plano, na
categoria individual, com reajuste superior a 30
vezes
o
que
era
descontada
de
seus
vencimentos - Admissão da criação de planos
distintos para funcionários ativos e inativos
- Flagrante abusividade - Demais questões,
em especial a legalidade do acordo coletivo e
cancelamento do plano, que ficam relegadas ao
sentenciamento

Precedentes
-
Decisão
mantida

Recurso
improvido.
Agravo
de
Instrumento no: 0077292-13.2013
Rel. Des.
Salles Rossi.
E ainda acórdão desta relatoria, envolvendo a
ré:
Apelação cível - Plano de saúde - Ação de
obrigação de fazer
Permanência do autor na
apólice coletiva nas mesmas condições de
acordo com o Artigo 31 da Lei 9656/98

Procedência Apelação que não discute o direito
do ex empregado a ser mantido no plano de
saúde mas sim na possibilidade de ser colocado
em
apólice
própria
para
inativos

Impossibilidade - Direito de permanecer no
plano de saúde, nas mesmas condições de que
gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250295-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
integral,
entendido
como
a
parte
que
o
empregado já pagava, somada à cota da
empregadora - Não há o que se falar em
segregação entre funcionários ativos e inativos,
com tabelas diferenciadas - Precedentes

Sentença mantida - Apelo da ré desprovido.
APELAÇÃO
CÍVEL
N.
1013121-
97.2018.8.26.0309
Assim, presente a probabilidade do direito
invocado, ante a pretensão de manutenção do autor em plano
distinto dos funcionários da ativa, que se tem como abusiva.
Já o perigo de dano, com fundado receio de sua
possível irreparabilidade, se manifesta nos prejuízos que a falta de
cobertura de um plano saúde pode acarretar ao agravado e sua
família, nos dias de hoje, com a notória deficiência do atendimento
na rede pública.
Por fim, a medida é perfeitamente reversível,
podendo, em caso de a ação ser julgada improcedente, a questão
ser resolvida pela cobrança da diferença.
Desta
forma,
presentes
os
elementos
autorizadores da tutela de urgência, do art. 300 do CPC a decisão
deve ser mantida.
Por
todo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250295-28.2020.8.26.0000 -Voto no
8
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR